Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar acerca das alegações de inovação recursal e violação à dialeticidade, feitas pelos apelados nas contrarrazões de ID. 58911349, ID. 58911350 e ID. 60107734. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15